Tribunal: TJPA
Processo: 0805430-25.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805430-25.2026.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME MESQUITA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA PARA COMERCIALIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME MESQUITA DA SILVA
, já qualificado nos autos, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
), após apreensão de 186 porções de substância semelhante à cocaína, totalizando aproximadamente 102g, além de quantia em dinheiro. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e pleiteia sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas, alegando primariedade, residência fixa e atividade lícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se é cabível sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida e de seu fracionamento em múltiplas porções individualizadas, circunstâncias que evidenciam destinação mercantil do entorpecente.

A natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga constituem elementos concretos aptos a demonstrar a gravidade concreta da conduta e a justificar a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Registros de envolvimento anterior do paciente em condutas semelhantes indicam risco concreto de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A manifestação do Ministério Público favorável à aplicação de medidas cautelares diversas não vincula o magistrado, que pode decidir de forma diversa desde que apresente fundamentação adequada.

Diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente a quantidade e o fracionamento da droga e o risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPPB
mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A quantidade e o fracionamento da droga apreendida constituem elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando demonstrada, de forma fundamentada, a necessidade da medida cautelar.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando as circunstâncias concretas do caso revelam risco de reiteração delitiva e insuficiência das medidas alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPPB, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 967318/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg no RHC nº 197293/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 983738/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por NAZARENO JÚNIOR ALMEIDA VALENTE, advogado, em favor de
GUILHERME MESQUITA DA SILVA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0803295-98.2026.8.14.0401, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Conforme consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 25/02/2026, no bairro da Cabanagem, em Belém/PA, ocasião em que foram apreendidas 186 porções de substância entorpecente semelhante à cocaína, totalizando aproximadamente 102 gramas, além da quantia de R$ 47,00 em espécie, tendo a autoridade policial representado pela conversão do flagrante em prisão preventiva, posteriormente decretada pelo juízo plantonista.

A defesa sustenta (ID.34701515), na presente impetração, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a custódia cautelar. Argumenta que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, circunstâncias que indicariam a desnecessidade da medida extrema. Sustenta, ainda, que não foram apreendidos instrumentos usualmente associados à atividade de tráfico de drogas, bem como destaca manifestação do Ministério Público em primeiro grau favorável à substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, subsidiariamente mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A liminar foi indeferida (ID.34527398), sob o fundamento de que, em juízo preliminar, não se verifica ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da tutela de urgência, considerando que a análise da suficiência da fundamentação do decreto prisional demanda exame mais aprofundado das circunstâncias fáticas constantes dos autos.

Em cumprimento à determinação desta Relatoria, a autoridade apontada como coatora (ID.34768904) prestou informações por meio de ofício encaminhado a este Tribunal, no qual relatou as circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida, bem como os fundamentos que motivaram a conversão do flagrante em prisão preventiva, destacando, ainda, a existência de registros anteriores envolvendo o paciente em condutas de natureza semelhante.

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, instada a se manifestar, manifestou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao fundamento de que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade e a forma de fracionamento da droga apreendida, circunstâncias que evidenciariam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame do mérito, nos limites cognitivos próprios da via estreita do remédio heroico.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
GUILHERME MESQUITA DA SILVA
, já qualificado nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0803295-98.2026.8.14.0401, instaurado para apurar a suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Sustenta a defesa, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e que manteve a custódia cautelar. Aduz, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e atividade lícita, circunstâncias que indicariam a desnecessidade da medida extrema.

Argumenta, também, que não foram apreendidos instrumentos tipicamente relacionados à atividade de tráfico de drogas, como balança de precisão, armas de fogo ou registros contábeis da atividade ilícita, bem como destaca a manifestação do Ministério Público em primeiro grau favorável à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Todavia, os argumentos defensivos não merecem prosperar.

2.1. DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 25/02/2026, no bairro da Cabanagem, em Belém/PA, ocasião em que foram apreendidas 186 porções de substância entorpecente semelhante à

cocaína, totalizando aproximadamente 102 gramas, além da quantia de R$ 47,00 em espécie.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, destacando, especialmente, a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento do entorpecente, fracionado em múltiplas porções individualizadas, circunstância que evidencia, em juízo preliminar, a destinação mercantil da substância ilícita.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite que a natureza e a quantidade da droga apreendida, aliadas à forma de acondicionamento para comercialização, constituem fundamentos idôneos para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelarem a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tais elementos são suficientes para embasar a medida extrema.

A jurisprudência desta Corte Superior tem reiteradamente reconhecido que a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, sobretudo quando fracionados e prontos para comercialização, evidencia a gravidade concreta da conduta e legitima a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas,
notadamente 1 porção de maconha, com peso de 3,86g; 254 pinos contendo cocaína, com peso de 180,18g; 1 porção grande e 1 porção média de cocaína, com peso de 169,11g; 1 pedra de crack, com peso de 15,24g; 1 porção média de cocaína, com peso 6,64g, e pelo envolvimento de adolescente na prática criminosa. 4. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)".(AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 31/3/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 967318 SP 2024/0469257-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025
) (G.N.).”

No caso em exame, a forma de fracionamento da substância entorpecente em grande número de porções destinadas à venda revela circunstância concreta apta a evidenciar a periculosidade social da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Ademais, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, há registros de envolvimento anterior do paciente em condutas de natureza semelhante, circunstância que foi considerada pelo juízo de origem para fins de avaliação do
periculum libertatis
, indicando risco concreto de reiteração delitiva.

A Corte da Cidadania também tem decidido que registros criminais pretéritos, ainda que decorrentes de outras ações penais ou inquéritos em curso, podem revelar risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante - cerca de 2,6kg de maconha, 23,45g de cocaína e 13,9g de haxixe; e (ii) o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu possui outras anotações em sua CAC por envolvimento no tráfico de drogas.
3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016).
4. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 197293 MG 2024/0148717-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024
) (G.N.).”

Assim, verifica-se que a decisão impugnada não se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos do caso específico, circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação idônea.

2.2. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que se refere às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que tais circunstâncias não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que condições subjetivas favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em elementos concretos, a necessidade da medida cautelar.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
2. No presente caso, a prisão foi mantida em razão de permanecerem hígidos os elementos que ensejaram a decretação da custódia, a saber, a apreensão de 6,155kg (seis quilos e cento e cinquenta e cinco gramas) de maconha, além de o sentenciado ter respondido ao processo preso, o que justifica a manutenção da custódia e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação e a manutenção da segregação provisória.

4. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória.
5. Agravo regimental desprovido
.

(STJ - AgRg no HC: 983738 SC 2025/0059808-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2025
) (G.N.).”

De igual modo, a manifestação do Ministério Público em primeiro grau favorável à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não vincula o magistrado, que, no exercício de sua independência funcional, pode decidir de forma diversa, desde que apresente fundamentação adequada, como ocorreu no caso concreto.

2.3. DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não se mostra adequada, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Isso porque, diante das circunstâncias fáticas descritas nos autos, especialmente a quantidade de droga apreendida, seu fracionamento para comercialização e os elementos indicativos de reiteração delitiva, as medidas alternativas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal

Brasileiro
revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública e prevenir a continuidade da atividade criminosa.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tem reconhecido que, evidenciadas a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÉRITO: 1. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRÁTICA DELITIVA EM CONTEXTO DOMÉSTICO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO CONCRETO QUE AFASTAM DE FORMA EXCEPCIONAL O BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 318-A DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. 2. TESE DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. 3. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRECEDENTES. DISPOSITIVO: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Francisco Jayson Gonçalves Lima, em favor de Aurilene Fideles do Nascimento, contra ato do Juiz de Direito do 2º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito da Comarca de Iguatu/CE que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da maternidade; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão preventiva; e (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Do pleito de conversão de prisão preventiva em domiciliar. A parte impetrante pleiteia pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pela paciente ser mãe de 5 crianças menores de 12 anos que, supostamente, dependem apenas do seu cuidado para subsistência. Ocorre que tal alegação, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo necessário analisar, outrossim, as peculiaridades do caso concreto. 4.1. No caso em apreço, apesar de a parte impetrante ter colacionado a documentação que comprove a filiação dos 5 infantes menores de 12 anos, Antônia Gabriele Fideles Barbosa (fl.10), Ana Luiza Barbosa Fideles (fl. 12), Mablly Victhoria Regina Fideles Lourenço (fl. 14), José Adson Fideles Lourença (fl. 15) e Isac Lorenzo Fideles Lourenço (fl. 16), não se verificam os requisitos para concessão da medida no momento processual. 4.2. No que concerne ao pleito da parte impetrante acerca da concessão do benefício da prisão domiciliar da paciente, eis que é mãe de crianças menores de 12 anos, com fundamento no art. 318 A, do CPP, importante consignar que, segundo à denúncia, os policiais receberam denúncia anônima especificada no sentido de que a paciente guardava entorpecentes no apartamento 201, do mesmo bloco onde reside, como também a chave do referido imóvel foi achada no domicílio dela, tendo sido encontrado no apt. 201 atestado médico em nome de sua filha, alguns brinquedos e entorpecentes variados (20g de cocaína, 6g de crack e 14g de maconha) e dinheiro em espécie, conforme peça acusatória de fls. 112/118 e auto de apresentação e apreensão de fl. 07

autos de origem nº. 0202081-86.2025.8.06.0302. 4.3. Merece relevo e anotação também o comportamento prévio da paciente, conforme destacado pelo magistrado de origem, uma vez que possui duas condenações com trânsito em julgado, inclusive uma delas por delito de mesma espécie delitiva da ação de origem (Processo de execução nº. 0004639-13.2018.8.06.0091), tornando-a reincidente específica. Acrescente-se, ainda, que figura no polo passivo de ação penal por tráfico de drogas (Processo nº. 0098241-66.2015.8.06.0090). 4.4. Desse modo, observa-se que, em consulta aos autos originários e aos antecedentes da paciente, que a prática criminosa é presente no seu cotidiano, não restando demonstrada, no momento processual, que tenha sido uma situação excepcional, mas sim algo inerente na sua rotina diária. 4.5. Destaca-se, inclusive, que a prática de tráfico de drogas em contexto doméstico revela não apenas a gravidade em concreto da conduta, mas diretamente o rompimento do dever de proteção e de cuidado inerente à maternidade, caracterizando, assim, situação excepcionalíssima que afasta a aplicação automática do benefício da prisão domiciliar. Conforme jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "A prática de tráfico de drogas no ambiente doméstico, com a presença de instrumentos do crime e exposição da criança a substâncias ilícitas e ao contexto de criminalidade, configura situação excepcionalíssima que afasta a concessão da prisão domiciliar, mesmo quando os requisitos formais do art. 318-A do Código de Processo Penal são preenchidos" (STJ AgRg no RHC n. 228.917/BA, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026). 4.6. Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A jurisprudência admite a denegação da prisão domiciliar em casos de reincidência e risco de reiteração delitiva, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos" (STJ AgRg no AgRg no HC n. 999.290/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025). 4.7. Em harmonia, "A reincidência específica e a ausência de responsabilidade direta pelos filhos configuram situação excepcionalíssima que impede a concessão de prisão domiciliar" (STJ AgRg no AgRg no HC n. 927.495/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025). 4.8. No mesmo sentido, o seguinte precedente da 1ª Câmara Criminal desta Corte de Justiça, segundo o qual "A concessão de prisão domiciliar a mãe de criança menor de 12 anos pode ser negada em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. A reiteração delitiva e a condenação anterior definitiva pelo mesmo crime demonstram periculosidade social e afastam a aplicação de medidas cautelares alternativas" (TJCE

Habeas Corpus Criminal - 0621632-20.2025.8.06.0000, Rel. Desembargador (a) MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 18/03/2025, data da publicação: 18/03/2025). 4.9. Infere-se, em consonância com o parecer da PGJ, que "a situação específica de cada filho, seus documentos, certidões constando idades e a enfermidade da filha foi devidamente comprovada, mas a ausência de outro responsável para os cuidados dos mesmos não restou demonstrado. Assim, a paciente não se revela imprescindível ao cuidado com os filhos, não havendo nos autos qualquer comprovação de o cuidado das crianças esteja sob seu crivo. Pelo contrário, a reincidência específica da paciente, conforme certidão de antecedentes criminais de fls. 49/58 -Ação originária, aliada a prática do crime de tráfico de drogas, em contexto doméstico, na presença dos infantes, não se revela adequada para ser concedido o benefício da prisão domiciliar nos termos do art. 318 do CPP" (fl. 51). 4.10. Portanto, as circunstâncias específicas do caso concreto demonstram situação excepcionalíssima apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, que expõem os infantes a ambiente nocivo e o risco à sua segurança, justificando o indeferimento do referido benefício. Com efeito, constata-se que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, de modo que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. 5. Da alegação de possuir, o paciente, condições pessoais favoráveis: Nesse ponto, a alegativa de que a Paciente possui condições favoráveis (residência fixa na cidade de Iguatu/CE), o que, segundo sustenta, justificaria a concessão de sua liberdade provisória, encontra óbice no seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de antecedentes criminais e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva.". (STJ - RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026).
6. Pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão: O magistrado a quo entendeu pelo preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, considerando a presença do fumus commissi delicti, consistente na prova da materialidade e os indícios de autoria a partir do Inquérito Policial nº. 479-950/2025 (fls. 01/42 Processo nº. 0202081-86.2025.8.06.0302 - SAJPG), bem como o periculum libertatis revelado pelo risco de lesão à ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, a saber: gravidade em concreto do delito, pela variedade e natureza das drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína), e por possuir condenações com trânsito em julgado, inclusive por crime de mesma espécie delitiva (processo nº. 0004639-13.2018.8.06.0091), tornando-a reincidente específica
.
6.1. Assim, restando evidenciada a indispensabilidade da medida cautelar extrema, tem-se, como decorrência lógica, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), eis que, além de existir motivação satisfatória a amparar a segregação preventiva, a utilização de tais medidas não seriam apropriadas e suficientes para sobrestar o comportamento ilícito do acusado.
6.2. Com efeito, "As condições pessoais favoráveis do agente, ainda que presentes, não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva, concretamente demonstrados, autorizam a decretação da medida extrema.
A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela quantidade e diversidade de drogas e pelo histórico criminal do agravante, tornam as medidas cautelares alternativas insuficientes para resguardar a ordem pública"
(STJ AgRg no HC n. 1.014.557/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).
7. Dessa forma, verificando-se a insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão, resta denegar a presente ordem de habeas corpus
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada em consonância com o parecer da PGJ. Tese de julgamento: "'1. A prática de crime de tráfico de drogas no ambiente doméstico, aliada à reincidência específica, pode, de forma excepcional e mediante fundamentação concreta, afastar a concessão de prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos. 2. A existência de condições subjetivas favoráveis não impede a prisão preventiva caso estejam presentes os requisitos legais para a custódia cautelar. 3. Inviável a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas quando evidenciada a indispensabilidade da custódia cautelar extrema para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: Lei nº. 11.343/06, art. 33; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 318, 318-A e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no RHC n. 228.917/BA, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026; STJ

AgRg no AgRg no HC n. 927.495/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025; TJCE Habeas Corpus Criminal - 0621632-20.2025.8.06.0000, Rel. Desembargador (a) MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 18/03/2025, data da publicação: 18/03/2025; STJ AgRg no HC n. 1.014.557/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do writ, mas para denegá-lo, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora pelo sistema. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora
(TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06309234420258060000 2º Núcleo Custódia/Inquérito-Iguatu, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/03/2026, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2026
) (G.N.).

Cumpre ressaltar que a prisão preventiva possui natureza excepcional, devendo ser aplicada apenas quando demonstrada sua efetiva necessidade, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Contudo, verificada, no caso concreto, a presença de elementos concretos que indicam risco à ordem pública, mostra-se legítima a manutenção da custódia cautelar.

Registre-se, ademais, que o
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo inviável, na via estreita do remédio constitucional, proceder à reavaliação minuciosa das circunstâncias do fato ou à substituição do juízo de cautelaridade realizado pelo magistrado de origem, quando este se encontra devidamente fundamentado em elementos concretos constantes dos autos.

Diante de todo o exposto, não se verifica ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação capaz de caracterizar constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

Assim, acolhendo o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente GUILHERME MESQUITA DA SILVA.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026